Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PASSE LIVRE ESPECIAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RESSARCIMENTO DECORRENTE DO USO INDEVIDO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial referente à anulação da cobrança administrativa de R$ 18.929,44, além da retirada da suspensão do uso do “Cartão do Passe de Deficiente”. Em seu recurso alega que apresenta deficiência, de modo que precisa do cartão para continuar realizado os seus tratamentos médicos. Aponta que jamais se utilizou de má-fé para uso indevido do benefício, pois não tinha o conhecimento sobre a quantidade permitida diariamente, não sendo razoável que detenha ciência acerca das regras quanto ao uso indevido do cartão de transporte. Enfim, assinala que a Portaria Semob no 96 de 10/06/2021 é posterior à pratica dos fatos, não podendo retroagir.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do processo administrativo que acarretou na suspensão do vale transporte da autora e consequente condenação ao pagamento de valores pelo uso indevido.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 87 da Lei Distrital no 4.317/2009, é assegurado às pessoas com deficiência o direito ao transporte gratuito no sistema de transporte público coletivo por meio do passe livre e, conforme parágrafo único do referido artigo, havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada, o beneficiário terá direito a um acompanhante. Nesta linha, a Lei Distrital no 4.582/2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo para pessoas com deficiência, estabelece em seu art. 4o que o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Além disso, o art. 5o da referida Lei estabelece que o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número de utilizações dobrará.
5. No caso, a parte autora é beneficiária do Passe Livre PCD com direito a acompanhante, tendo sido instaurado processo administrativo para apurar o uso irregular do benefício tarifário. Assim, foram identificadas diversas utilizações indevidas do cartão pelas seguintes razões: Utilização do cartão por terceiros; Práticas de venda do benefício tarifário; e Utilização além dos limites diários estabelecidos em lei. Após notificação, em sua defesa administrativa, a beneficiária alegou que realiza diversas consultas e exames, sempre com acompanhante. Contudo, a defesa foi indeferida na via administrativa, acarretando a suspensão do uso do cartão pelo prazo de um ano, além da determinação para a usuária ressarcir os valores ao Distrito Federal.
6. Constata-se que as penalidades foram apuradas em regular processo administrativo, respeitado o contraditório e ampla defesa. Ademais, o desconhecimento da lei é inescusável, conforme art. 3o LINDB. De todo modo, convém ressaltar que a entrega do cartão é acompanhada de documento esclarecendo as regras e indicando, inclusive, o limite de uso diário (ID 80704436, pág. 185). Ainda, não prospera a tese de que o uso indevido foi decorrente apenas de desconhecimento, uma vez que no processo administrativo foram identificados diversos usos abusivos, que não correspondem à mera locomoção da usuário. Apenas para exemplificar, cita-se alguns dias: 29/11/2022, cartão utilizado 14 vezes em trinta minutos; 04/01/2023, cartão utilizado 9 vezes em 13 minutos.
7. Embora a parte autora alegue a necessidade do cartão diante da sua deficiência, pontue-se que a penalidade decorre de regular previsão legal, de modo que é válida a penalidade de suspensão do benefício pelo prazo de um ano. Enfim, não prospera a tese de que a penalidade é decorrente de norma posterior aos fatos, uma vez que a regra está prevista na Lei Distrital no 4.582/2011, e que já era regulamentada por ocasião da Portaria Conjunta Semob/DFTrans no 05/2016.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 4.582/2011, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.